Tribunal: TJDFT
Processo: 0720462-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0720462-48.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: NEOENERGIA S.A RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, ANA MARIA RODRIGUES ARANTES DESPACHO Tendo em vista o pedido de efeitos infringentes dos embargos interpostos, intime-se o embargado para responder ao recurso, nos termos do art. 1.023, §2o do CPC. Brasília, 24 de maio de 2023. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator